Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727154-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RIVAN RIBEIRO DA SILVA PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A paciente, denunciada pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 198758780, ação penal), e o mandado de prisão foi cumprido em 23.5.24, em Pernambuco (ID 198758780, ação penal). Argui o impetrante incompetência territorial do juízo de Sobradinho – DF, vez que a maioria dos crimes de extorsão ocorreu em outras regiões administrativas. Diz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentada que foi em prova nula - relatório do COAF, que aponta movimentação financeira sem expressividade em período dissociado das investigações -, o que ofende a intimidade e a vida privada da paciente. Alega falta de justa causa para a ação penal. O nome da paciente não se encontrava entre as representações iniciais para investigação. E a oitiva das vítimas, apenas em juízo, compromete o devido processo legal. E há excesso de prazo. A paciente encontra-se segregada há mais de um ano sem que concluída a instrução criminal, enquanto a outros investigados foi concedida a liberdade provisória. Pede, em liminar, sejam suspensas as audiências de instrução designadas para os dias 21 a 23 e 28 a 30 de julho, e revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Esse é o quinto habeas corpus impetrado em favor da paciente. No HC 0732866-14.2024, alegou-se falta dos requisitos da prisão preventiva, decretada com fundamento na gravidade abstrata dos delitos, em situação diferente do que ocorreu com outras investigadas e sem que observada a contemporaneidade dos fatos. A ordem foi denegada, pela 2a Turma Criminal, em 29.8.24. No HC 0700041-46.2025, reiterando os argumentos do habeas corpus anterior, a ordem foi denegada em 30.1.25. No HC 0712243-89.2025, o impetrante reiterou os fundamentos do anterior e acrescentou que a decisão que decretou a prisão preventiva era nula, eis que proferida por juiz que se declarou suspeito, após receber a denúncia. E a paciente -- alegou-se -- era imprescindível aos cuidados da mãe que está em tratamento médico. Em 8.5.25, o Tribunal concedeu, em parte, a ordem apenas para que a necessidade de se manter a prisão preventiva fosse reavaliada, em observância ao art. 316, § único, do CPP. No HC 0718420-69.2025, alegou-se excesso de prazo. Em 29.5.25, a 2a Turma Criminal concedeu, em parte, a ordem para que a secretaria da vara cumprisse ordem de designação de audiência. Os requisitos da custódia cautelar, a arguição de nulidade pela atuação de juiz suspeito, a alegação de tratamento desigual em relação a outros investigados e de excesso de prazo foram examinados nos habeas corpus anteriores. Não comporta novo exame. Pretende-se, com o presente habeas corpus, seja reconhecida a incompetência do juízo de Sobradinho – DF para julgamento dos crimes de extorsão, salvo quanto aos crimes em que vítimas Felipe S. B. e Alex L. T.. O art. 43 do CPC, que se aplica de forma subsidiária no processo penal (art. 3o do CPP), dispõe que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Trata-se do princípio da “perpetuatio jurisdictionis”, que comporta exceções somente nos casos de supressão de órgão judiciário, alteração de competência em razão da matéria e da hierarquia, o que não é a hipótese. A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70 do CPP), é relativa, devendo a exceção ser oposta no prazo da defesa (art. 108 do CPP). A denúncia, oferecida em 24.6.24, foi recebida em 25.6.24 (IDs 201668646 e 201817600, autos principais). Citada, a paciente apresentou resposta em 29.11.24, sem opor exceção de incompetência (ID 219283054, autos principais). Segundo consta nos autos, a investigação teve início na 13a DP de Sobradinho – DF, após vítimas, moradoras da região administrativa daquela cidade satélite, terem registrado ocorrência de crime de extorsão ocorrida por meio cibernético e aplicativo de “whatsapp”, cometido por Emanuel Luccas da Silva Loureiro. As investigações apuraram que Emanuel Luccas estava envolvido em outras 10 ocorrências policiais, todas com o mesmo modus operandi -– extorquia as vítimas com graves ameaças, inclusive encaminhava vídeos de armas de fogo. Ele utilizava contas bancárias de outras instituições financeiras e outros prefixos de telefone. O juiz da vara criminal de Sobradinho – DF, então, deferiu medidas cautelares para apuração dos crimes, tornando o juízo prevento (CPP, art. 83). Quanto à prova que fundamentou a instauração da ação penal, para se reconhecer a nulidade em habeas corpus, necessária a demonstração inequívoca de ilegalidade. Não é o caso. Não há nulidade da ação penal por falta de oitiva de todas as vítimas na fase de investigação. O inquérito policial, de caráter informativo, é dispensável à propositura da ação penal. Eventual vício nesse procedimento – falta de manifestação das vítimas - não torna nulo o processo. Quanto à paciente não ter sido alvo inicial das investigações, tem-se que diligências autorizadas judicialmente revelaram que os crimes eram cometidos por organização criminosa que atuava com estrutura ordenada e divisão de tarefas entre grupos operacionais. A paciente foi identificada como integrante do grupo intermediário da cadeia de movimentações financeiras ilícitas, recebendo valores de integrantes da organização e repassando a outros membros dessa. Embora seu nome não constasse inicialmente nas representações de quebra de sigilo, durante a investigação de integrantes da organização criminosa, constatou-se que ela recebeu valores expressivos em suas contas bancárias, de Fabson Lemos e Emanuel Luccas, e repassou recursos para Almir Bruno e Fabson Lemos, integrantes do esquema. Não há, ao menos em juízo liminar, flagrante ilegalidade. Ressalte-se que não se admite dilação probatória em habeas corpus para examinar licitude das provas, sobretudo quando estas se originam de medidas regularmente autorizadas por juízo competente em contexto de investigação complexa como a dos autos. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES